Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. ART. 111 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 7.210/1984. CUMPRIMENTO. UNIFICAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. Lei 13.964/2019. 60% (3/5). EXIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Com a superveniência de nova condenação durante a execução da pena, seja por crime anterior ou posterior, fica interrompida a contagem do prazo para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, que dependerá de novo cálculo baseado na soma das penas restantes a serem cumpridas.
2. A exigência de cumprimento do mínimo de 60% (3/5) da pena unificada não se mostra ilegal, cuidando-se de condenado reincidente específico. Precedente STF (HC 164090 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).
3. Recurso de agravo improvido.